Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702332-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FABIO PEREIRA BARBOSA, ADRIANO HONORIO DE PINA EMBARGADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça quanto aos Embargos de Declaração de ID 76087390. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator